Tribunal: TJES
Processo: 0003324-04.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA DESABONAR PERSONALIDADE OU CONDUTA SOCIAL (TEMA 1.077/STJ). READEQUAÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 13 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteou redução da pena-base, alteração do regime inicial e detração do tempo de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (ii) estabelecer se é possível aplicar a detração para alterar o regime inicial de cumprimento da pena; (iii) verificar a necessidade de fixação de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade não pode ser considerada negativamente com fundamento em elementos inerentes ao conceito analítico do crime, pois, para fins do art. 59 do CP, refere-se apenas ao grau de reprovabilidade da conduta.

4. A utilização de condenações criminais anteriores para desabonar a personalidade ou conduta social viola o entendimento do STJ no Tema 1.077, que restringe tal valoração exclusivamente aos antecedentes criminais.

5. Os motivos e as consequências do crime foram fundamentados de forma genérica, com base em aspectos inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, não sendo idôneos para exasperar a pena.

6. A vetorial “circunstâncias” foi mantida negativamente, diante da expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 550g de cocaína e 55g de maconha) e do concurso de agentes, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, por ausência de elementos concretos nos autos sobre o tempo de prisão provisória.

8. A prisão preventiva foi preservada, pois os fundamentos que motivaram sua decretação permanecem hígidos, especialmente a periculosidade decorrente dos antecedentes e da possibilidade concreta de reiteração delitiva.

9. Fixaram-se honorários advocatícios dativos em R$600,00, em observância aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal não justifica a exasperação da pena-base.

2. Condenações anteriores não podem ser utilizadas para negativar personalidade ou conduta social (Tema 1.077/STJ).

3. A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistem os fundamentos que a justificaram, notadamente a proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 59; CPP, art. 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40, VI, e 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022, DJe 16/12/2022; STJ, Tema 1.077 (recurso repetitivo); STJ, RHC 200.500/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024; STJ, Tema 984 (recurso repetitivo).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003324-04.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAYNER CHEFER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA DESABONAR PERSONALIDADE OU CONDUTA SOCIAL (TEMA 1.077/STJ). READEQUAÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 13 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteou redução da pena-base, alteração do regime inicial e detração do tempo de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (ii) estabelecer se é possível aplicar a detração para alterar o regime inicial de cumprimento da pena; (iii) verificar a necessidade de fixação de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade não pode ser considerada negativamente com fundamento em elementos inerentes ao conceito analítico do crime, pois, para fins do art. 59 do CP, refere-se apenas ao grau de reprovabilidade da conduta.

4. A utilização de condenações criminais anteriores para desabonar a personalidade ou conduta social viola o entendimento do STJ no Tema 1.077, que restringe tal valoração exclusivamente aos antecedentes criminais.

5. Os motivos e as consequências do crime foram fundamentados de forma genérica, com base em aspectos inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, não sendo idôneos para exasperar a pena.

6. A vetorial “circunstâncias” foi mantida negativamente, diante da expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 550g de cocaína e 55g de maconha) e do concurso de agentes, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, por ausência de elementos concretos nos autos sobre o tempo de prisão provisória.

8. A prisão preventiva foi preservada, pois os fundamentos que motivaram sua decretação permanecem hígidos, especialmente a periculosidade decorrente dos antecedentes e da possibilidade concreta de reiteração delitiva.

9. Fixaram-se honorários advocatícios dativos em R$600,00, em observância aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação genérica e inerente ao tipo penal não justifica a exasperação da pena-base.

2. Condenações anteriores não podem ser utilizadas para negativar personalidade ou conduta social (Tema 1.077/STJ).

3. A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistem os fundamentos que a justificaram, notadamente a proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 59; CPP, art. 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40, VI, e 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022, DJe 16/12/2022; STJ, Tema 1.077 (recurso repetitivo); STJ, RHC 200.500/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024; STJ, Tema 984 (recurso repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRAYNER CHEFER DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15107397), a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, já que a exasperação se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Aponta que deve ser realizada a detração do tempo em que o acusado permaneceu preso para fins de fixação de regime menos gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e alterar o regime inicial fixado.

Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15107401), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15152703), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, “
procedendo com pequeno decote de sua pena-base”
.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 15587415), postulando pela fixação de honorários de acordo com o Decreto Estadual nº 2.821/2011.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRAYNER CHEFER DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 15107397), a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, já que a exasperação se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Aponta que deve ser realizada a detração do tempo em que o acusado permaneceu preso para fins de fixação de regime menos gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e alterar o regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de GEOVANE DOS SANTOS SILVA e BRAYNER CHEFER DOS SANTOS, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, VI, todos da Lei de Drogas, narrando o seguinte:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia
25 de junho de 2021
, por volta de 00h, na Rua João Bigossi, Bairro Itapebussu, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que, no dia e horário supramencionado, policiais militares realizaram patrulhamento ostensivo no Bairro Itapebussu, no local conhecido como “Buraco Quente”, onde há ocorrência intensa de tráfico de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, policiais avistaram um indivíduo que, ao avistar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga gritando “baratinha” (nome dado às viaturas), para alertar os indivíduos que se encontravam nos becos.

Iniciada a perseguição, foram avistados mais três indivíduos em fuga.

Ao final, os quatro indivíduos foram alcançados, sendo identificados como os ora denunciados e os menores Bernardo e Douglas.

Realizada abordagem, com o menor Bernardo foram localizadas duas bolsas de cor preta contendo entorpecentes e dinheiro. Com o menor Douglas foi encontrada uma pochete contendo entorpecentes e dinheiro. Com os denunciados foi localizada uma quantia e entorpecentes.

Insta mencionar que no total foram localizados 300 pedras de crack, 1 bucha de cocaína, 398 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e a quantia de R$899,00;

Após regular instrução processual, os denunciados foram absolvidos quanto à imputação da prática do crime de associação para o tráfico, mas condenados pelo crime de tráfico de drogas com a incidência da majorante relativa à participação de adolescente.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o laudo químico de fls. 53/54 e para os depoimentos dos policiais que participaram das diligências.

No tocante à dosimetria da pena do recorrente BRAYNER CHEFER DOS SANTOS, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, sob os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
do acusado

é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
são maculados, possuindo 03 (três) condenações em ações penais pela prática dos crimes de furto, estelionato e latrocínio, conforme documentação anexa; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais, além de responder a uma ação penal pela prática do crime de homicídio, conforme documentos anexos; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo drogas em via pública, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde há constante circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Em relação à
culpabilidade
, nota-se que o Juízo
a quo
faz referência à culpabilidade como elemento integrante do conceito tripartite do crime, enquanto a culpabilidade para fins do art. 59 do CP se refere ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, sendo que, no caso, não apresente um grau de reprovabilidade superior ao tipo penal analisado.

Quanto à
personalidade
, a fundamentação utilizada pelo Sentenciante vai de encontro ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.077) no sentido de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
".

No que se refere aos
motivos
e às
consequências
, verifica-se que a fundamentação se revela genérica e se vale de elementos inerentes ao tipo penal.

No tocante às
circunstâncias
, embora a fundamentação não se mostra idônea, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manutenção da referida vetorial, já que o crime praticado pelo acusado foi cometido em concurso de agentes e, além disso, houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, aproximadamente 550g de cocaína e 55g de maconha.

Rememoro que, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o “
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Feitas tais considerações, reduzo a pena para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não houve o reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, fixa-se a pena definitiva em
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento de pena.

A eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução, uma vez que não há informações nos autos suficientes acerca do tempo em que o acusado permaneceu custodiado.

Por força do art. 580 do Código de Processo Penal, considerando que o Juízo
a quo
se valeu dos mesmos fundamentos para fixar a pena-base do acusado GEOVANE DOS SANTOS SILVA, reduzo a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, fixa-se a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, diante da presença da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, fixa-se a pena definitiva do acusado GEOVANE em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

No que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, comungo do entendimento no sentido de que “
o fato de o acusado ter permanecido preso durante a instrução e ter sido condenado a pena elevada justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a sua decretação
” (RHC n. 200.500/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

E no caso subsistem os requisitos para a custódia cautelar uma vez que, considerando que o acusado possui maus antecedentes, circunstância que denota a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tal como consignado pelo Juízo Sentenciante.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Por força do art. 580 do CPP,
REFORMO
a sentença para reduzir a pena do acusado GEOVANE para 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

FIXO
honorários em favor do advogado dativo (Dr. Sued Jordan Gomes de Santa Rita - OAB/ES nº 27.709) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.